Tribunal: STF
Processo: HC 270226
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL 
PENAL. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. SUFICIÊNCIA DAS PROVAS INVOCADAS PARA CONDENAÇÃO DA PACIENTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório

1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado, em 27.3.2026, por Rodrigo Castor de Mattos e outro, advogados, em benefício de Cláudia Aparecida Gali, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 4.12.2025, desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.046.082, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
O caso
2. Consta do processo ter sido a paciente condenada às penas de quatro anos e dois meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e de duzentos e sessenta e três dias-multa, pela prática do crime contra a ordem tributária previsto no inc. I do art. 1º da Lei n. 8.137/1990 (“omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias”).
3. Foi interposta apelação pela defesa, à qual o Tribunal Regional Federal da Quarta Região negou provimento, nestes termos:
“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SONEGAÇÃO FISCAL (LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, D. FRAUDE: ENQUADRAMENTO INDEVIDO COMO OSCIP. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. NÃO APLICAÇÃO INTEGRAL DOS RECURSOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS OBJETOS SOCIAIS. USO DE DOCUMENTOS FALSOS PERANTE A AUTORIDADE FAZENDÁRIA. NÃO MANUTENÇÃO DE ESCRITURAÇÃO COMPLETA DE RECEITAS E DESPESAS EM LIVROS REVESTIDOS DAS FORMALIDADES QUE ASSEGURASSEM A RESPECTIVA EXATIDÃO. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. APELO DEFENSIVO DESPROVIDO. 
1. Configura crime de sonegação fiscal (art. 1º, inciso I, da Lei nº 8.137/90) o enquadramento indevido da pessoa jurídica como OSCIP – Organização da Sociedade Civil de Interesse Público –, sem o cumprimento dos requisitos legais [(a) aplicação integral dos recursos na manutenção e desenvolvimento de objetos sociais; e (b) manutenção de escrituração completa de suas receitas e despesas em livros revestidos das formalidades que assegurassem a respectiva exatidão], se disso resulta a supressão ou redução de tributos devidos pela empresa. 
2. Nos delitos contra a Ordem Tributária, a autoria é atribuída ao responsável pela administração da entidade, ou seja, àquele que, à época dos fatos, exercia a efetiva gestão do empreendimento, desimportando sua ausência no ato constitutivo da entidade. 
3. Materialidade, autoria e dolo comprovados. Sentença condenatória mantida. Apelo defensivo desprovido” (fl. 1, e-doc. 12).
4. Contra esse acórdão impetrou-se, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 1.046.082. Em 27.10.2025, o Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, indeferiu liminarmente a impetração.

Essa decisão foi mantida pela Sexta Turma, que negou provimento ao agravo regimental da defesa:
“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ABSOLVIÇÃO. 
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que não cabe a utilização de habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção. 
2. No caso, pretende a defesa, indevidamente, o revolvimento de todo o acervo probatório, a fim de demonstrar a sua fragilidade, o que não se admite na via eleita, a qual não se coaduna com a dilação probatória. Além disso, a questão ora em exame já foi submetida à apreciação desta Corte Superior, ocasião em que nem se quer conheceu do AREsp n. 2.865.398/RS, já tendo transitado em julgado a decisão. 
3. Agravo regimental desprovido” (fl. 1, e-doc. 4).

5. Contra esse acórdão impetrou-se o presente habeas corpus. Os impetrantes alegam que, “diferentemente do que concluído pelo e. Superior Tribunal de Justiça, com a devida vênia, importa ressaltar que a pretensão defensiva não demanda o revolvimento do conjunto fático-probatório” (fl. 3, e-doc. 1).

Sustentam que “a discussão travada limita-se à revaloração jurídica das premissas fáticas expressamente delineadas no acórdão do e. TRF, o qual consignou, de forma expressa, que a autoria foi atribuída à ora paciente exclusivamente com base nos depoimentos colhidos na fase inquisitorial, no bojo do Inquérito Policial nº 50039659620174047002” (fl. 3, e-doc. 1).

Relatam que “o v. acórdão proferido pelo e. Tribunal de origem manteve o decreto condenatório, ao argumento de que os depoimentos colhidos na fase investigativa não seriam provas isoladas, pois complementadas pelas provas documentais. Entretanto, apenas citou o Processo Administrativo Fiscal, a presença formal do corréu PAULO CÉSAR MARTINS no ato de constituição da pessoa jurídica e transações bancárias, sem qualquer referência à ora paciente CLÁUDIA APARECIDA GALI” (fl. 3, e-doc. 1).

Acrescentam ser “muito evidente que a base que serviu ao magistrado para tal julgamento foi toda construída em elementos de informação colhidos exclusivamente em inquérito policial, que não foram repetidos em Juízo. As justificativas utilizadas foram para dar apenas uma aparência de prova judicializada” (fl. 3, e-doc. 1).

Enfatizam que “os depoimentos colhidos na fase investigativa não possuem conteúdo probante válido, tendo que vista que se tratam de versão de ‘ouvi dizer’ (hearsay testimony), sendo impossível extrair qualquer consequência jurídica, pois destituídos de credibilidade” (fl. 5, e-doc. 1).

Realçam que “os depoimentos em questão foram prestados por investigados, em contexto de evidente autodefesa, e sem reprodução judicial” (fl. 7, e-doc. 1), o que escancararia “a perigosa situação de se dar credibilidade a declarações colhidas em inquérito policial, de pessoas que, sim, estavam nitidamente na desconfortável condição de investigadas e interessadas em se eximir de qualquer responsabilização penal pelos fatos, com a utilização, ainda, de sentença proferida em outra ação penal e que não mais existe, tudo para dar suporte à tais depoimentos unilaterais, colhidos sem contraditório, e retirar a credibilidade da negativa de autoria apresentada pelos acusados” (fl. 7, e-doc. 1).

Este o pedido:
“39. Ante o exposto, requer, seja concedida a ordem de habeas corpus, para absolver a paciente CLÁUDIA APARECIDA GALI da imputação do crime de sonegação fiscal, objeto da ação penal nº 5057900-52.2020.4.04.7000, com fundamento no artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal (não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal)” (fl. 8, e-doc. 1).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.

7. Consta do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça que a condenação da paciente transitou em julgado em 8.9.2025.

A presente impetração foi protocolizada em 27.3.2026, mais de seis meses depois do trânsito em julgado da condenação.

Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INADMISSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC
n. 185.452-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 22.6.2020).

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO. 
1. Não se revela viável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 
2. Agravo interno desprovido” (RHC n. 243.350-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 30.10.2024).
Confiram-se também os julgados: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018;
HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; HC
n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 9.8.2016.

8. Anote-se que as alegações veiculadas neste habeas corpus não foram examinadas pelo Superior Tribunal de Justiça, que se restringiu a decidir sobre o não cabimento do habeas corpus:
“Não assiste razão à defesa. 
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que não cabe a utilização de habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção. (...)
Não se desconhece a orientação presente no art. 647-A, caput e parágrafo único, do Código de Processo Penal, segundo a qual se permite a qualquer autoridade judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional e quando verificada a presença de flagrante ilegalidade, a expedição de habeas corpus de ofício em vista de lesão ou ameaça de lesão à liberdade de locomoção. 
Contudo, pretende a defesa, indevidamente, o revolvimento de todo o acervo probatório, a fim de demonstrar a sua fragilidade, o que não se admite na via eleita, a qual não se coaduna com a dilação probatória. 
Além disso, a questão ora em exame já foi submetida à apreciação desta Corte Superior, ocasião em que nem sequer se conheceu do AREsp n. 2.865.398/RS, já tendo transitado em julgado a decisão. 
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental” (fls. 2-4, e-doc. 4).

Pela jurisprudência afirmada, é inviável a este Supremo Tribunal conhecer originariamente de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019).

Assim também, por exemplo:
“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 
1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 
2. A possibilidade de aplicação da atenuante relativa à confissão espontânea não foi apreciada pelo Tribunal Regional Federal, nem pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede o imediato exame da matéria por esta Corte, sob pena de dupla supressão de instâncias. 
3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.369-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2019).

“Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Prisão preventiva. Alegação de ausência de fundamentos idôneos aptos a ensejar a manutenção da constrição cautelar. Inexistente. Paciente preso em flagrante delito na posse de 671kg de maconha, acondicionada em tabletes. Decreto baseado na gravidade concreta do delito. 4. Supressão de instância. Matéria não enfrentada pelo STJ. Não exaurimento da jurisdição. Precedentes. 5. Afastada a possibilidade de concessão da ordem de ofício. Não configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 170.391-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.8.2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EVASÃO DE DIVISAS. FIXAÇÃO DO VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DO DANO CAUSADO PELA INFRAÇÃO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DA PACIENTE NÃO COMPROVADO. PRECEDENTE DESTA SEGUNDA TURMA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 168.643-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).

9. Os impetrantes alegam que a condenação da paciente teria se fundamentado exclusivamente em depoimentos colhidos em inquérito policial. 

Esse argumento foi expressamente afastado pelo magistrado de primeira instância, que anotou, na sentença condenatória, que a conduta delituosa foi confirmada também por procedimento administrativo fiscal e depoimentos colhidos em juízo:
“Suficiência do conjunto probatório 
Sustenta a Defesa que o art. 155 do CPP excluiu a possibilidade de condenação exclusivamente com base nas provas produzidas em fase inquisitorial, o que seria o caso dos autos. 
Sem razão, todavia. 
A regra geral é que a prova produzida no inquérito não seja utilizada exclusivamente para condenação no processo judicial criminal, na forma do art. 155, ‘caput’, do CPP. 
Não obstante, o próprio dispositivo referido traz exceções, a exemplo das provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. 
Em se tratando de processo administrativo fiscal, é consolidado o entendimento do STJ no sentido de se tratar de uma prova ‘não repetível’, em relação à qual, todavia, deve ser oportunizado contraditório em fase judicial, como ocorreu no caso concreto: (...)
Sem embargo do valor probatório do procedimento administrativo fiscal, há outros elementos, tanto no inquérito policial quanto na ação penal, confirmando a conduta delituosa, a saber: 
– depoimentos colhidos em sede policial que deram conta que PAULO CESAR MARTINS e CLÁUDIA APARECIDA GALO eram quem detinham o poder de gestão da pessoa jurídica IBM; 
– depoimentos colhidos em Juízo, ratificando que os acusados eram os reais detentores do poder de administração da IBM. 
Primeiro, o relatório fiscal que apurou a conduta em questão constatou que a empresa supracitada gozou indevidamente de isenções tributárias nos anos-calendários de 2009-2010, uma vez que se enquadrou indevidamente como OSCIP, sem cumprir com os requisitos legais. 
É que a pessoa jurídica (a) não aplicou integralmente os recursos na manutenção e desenvolvimento de objetos sociais, fazendo, inclusive, uso de documentos falsos perante a autoridade fazendária para tentar ludibriá-la; e tampouco (b) manteve escrituração completa de suas receitas e despesas em livros revestidos das formalidades que assegurassem a respectiva exatidão 
É o que se infere do Processo Administrativo Fiscal nº 10945.720970/2014-22 da Receita Federal do Brasil (ev. 1.2). O item ‘4’ da RFFP nº 10945.720970/2014-22 trata da ‘Notificação Fiscal’, que serviu de base para a suspensão da isenção do INSTITUTO BRASIL MELHOR – IBM, demonstra as irregularidades cometidas pela pessoa jurídica nos anos-calendários 2009/2010 (ev. 1.2, pp. 18-38). 
i) Falta de aplicação integral dos recursos na manutenção e desenvolvimento dos seus objetivos, contrariando seu próprio Estatuto Social, bem como os requisitos da Lei n.º 9.532/97, art. 12, 82º, ‘b’ (ev. 1.2, pp. 18-30): 
O relatório fiscal registra, como primeiro fundamento para a suspensão da isenção, o descumprimento pelo IBM da obrigação legal de aplicar integralmente seus recursos na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos: (...)
Como primeira ilegalidade, o relatório destaca que foram informadas despesas inexistentes pela parte IBM nos anos-calendários de 2009 e 2010, com inserção em seus registros contáveis de documentos ilegais para suposta comprovação de tais débitos falsos e consequente desvio de recursos (ev. 1.2, pp. 18-22): (...)
Foram apontadas despesas inexistentes para as seguintes empresas: 
– Empresa EP. Silva Manutenção de Máquinas e Equipamentos; 
– Empresa Ind. de Artes Gráficas Icarai Ltda.; 
– Modelo Treinamentos Ltda. 
Como segunda ilegalidade, consta a substituição meramente formal de membro da Diretoria, com a manutenção do Sr. PAULO CESAR MARTINS na gestão da entidade por força dos seguintes documentos (ev. 1.2, pp. 22-23): 
– Transferências/pagamentos/autorizações bancárias feitas por PAULO CESAR MARTINS para o Banco do Brasil S/A; 
– Autorizações feitas por PAULO CESAR MARTINS em nome do IBM; 
A terceira irregularidade identificada foi a contabilização irregular da conta caixa, de modo a permitir a contabilização de pagamento de despesas inexistentes, cujos valores tinham outra destinação (ev. 1.2, p. 23): (...)
A quarta ilegalidade foi assim descrita, envolvendo a empresa Med-call Médicos Associados para ação em Saúde Ltda. (ev. 1.2, pp. 23-25): 
– Pagamentos irregulares para a empresa Med-call Medicos Associados Para ação em Saúde LTDA., da qual PAULO CESAR MARTINS era sócio, no mesmo período em que continuou sendo gestor do IBM; 
– Pagamentos irregulares relacionados a convênio com a Prefeitura de Santa Terezinha de Itaipu-PR; 
O relatório aponta a insubsistência da resposta à intimação fiscal de 18/10/2013 pelo IBM (ev. 1.2, pp. 25-30).
 Consignou que em nenhum momento o Instituto apresentou documentos ou informou sobre a ‘tomada de preços’ para aquisição de materiais ou prestação de serviços, mesmo envolvendo valores elevados. Destacou que o exame da documentação demonstra que as despesas que a entidade contabilizou na maioria não existiram e serviram apenas para desviar recursos da manutenção e desenvolvimento de objetos sociais, contrariando a legislação que concede isenção às entidades sociais. 
ii) Escrituração contábil incompleta (ev. 1.2, pp. 30-37): 
A segunda ilegalidade arrolada pelo relatório fiscal foi a ausência de escrituração contábil regular pelo IBM, viabilizando os desvios de recursos da entidade: (...)
Foram apontadas cinco irregularidades na escrituração do instituto, o que permitiu a prática dos desvios sem que fossem identificados na contabilidade formal, a saber: 
item. 4.2.1: contabilização de notas fiscais de serviços de fornecedores que confirmaram não ter havido a prestação de serviço algum; 
item. 4.2.2: escrituração, como despesas, de notas fiscais pertencentes a outra empresa (Instituto Conffiance), alterando indevidamente o patrimônio da entidade e o resultado do período; 
item 4.2.3: escrituração, por intermédio da conta Caixa (crédito), do pagamento de despesas com consultoria mediante emissão de notas fiscais sem prévia autorização para impressão de documentos, o que só ocorreu em 16/06/2009; 
item. 4.2.4: escrituração da conta contábil Caixa do IMB, nos anos calendários de 2009 e 2010, propositalmente, de modo a permitir a contabilização de despesas inexistentes, com documentos forjados, de favor, e que não representavam efetivo serviço prestado para a entidade; 
item. 4.2.5: não houve escrituração regular obrigatória no livro Diário do IBM, conforme manda a legislação fiscal e tributária, em sequência cronológica e correspondente aos lançamentos contábeis realizados na conta Caixa. 
A conclusão do relatório fiscal veio assim lançada (ev. 1.2, p. 37): 
5- CONCLUSÃO — Por todo o exposto e os documentos anexados ao Processo, fica comprovado que o Instituto Brasil Melhor-IBM, CNPJ nº 08.791.429/0001-56, não cumpriu os requisitos estabelecidos nos artigos 12, 13, 14 e 15, da Lei nº 9.532/1997, especialmente as letras ‘b’ e ‘e’ do § 2º do artigo 12, ficando com a Isenção Suspensa, no período de 01-01-2009 até 31-12-2010. 
Lavra-se a presente Notificação Fiscal, em cumprimento ao disposto no parágrafo 1º do artigo 32 da Lei nº 9.430, de 
27-12-1996. 
Em virtude de tais ilegalidades, foi lavrado o auto de infração nm. 10945.722114/2013-21, constituindo créditos tributários relativos ao IRPJ e seus reflexos (Contribuição Social ao PIS/PASEP, COFINS e CSLL) que totalizaram, acrescidos de juros e multa, em 25/07/2014, o montante de R$ 6.971.457,97. 
O referido lançamento foi impugnado pela contribuinte, sendo, no entanto, o seu teor mantido. Dessa decisão o contribuinte foi devidamente cientificado, não interpondo o recurso cabível, de modo que o referido crédito tributário restou definitivamente constituído em 06/08/2016 (execução fiscal nº 5011091-37.2016.4.04.7002). 
A exigibilidade ativa dos créditos tributários foi igualmente comprovada (ev. 1.3, pp. 2-11): (...)
Depois, os depoimentos prestados tanto no inquérito quanto na ação penal foram uníssonos em confirmar o poder de gestão dos acusados no Instituto Brasil Melhor — IBM, ficando inequívoca a responsabilidade penal e o elemento subjetivo de praticar o crime de sonegação fiscal tipificado no art. 1º, I, da Lei 8.137/90. 
Keli Crisina de Souza Gali Guimarães (ev. 19, pp. 6-7, IPL), que figurou como tesoureira do Instituto Brasil Melhor – IBM, afirmou expressamente que a responsabilidade pela escrituração das receitas e despesas, em especial nos anos calendários 2009-2010, era de CLAUDIA APARECIDA GALI: (...)
Fernanda Toledo Machado (ev. 21.2, pp. 4—5, IPL) também expressamente afirmou ter conhecimento de que a empresa INSTITUTO BRASIL MELHOR – IBM pertencia ao casal PAULO CESAR MARTINS e sua esposa CLÁUDIA GALI: (...)
Digno de relevo, ainda, o depoimento de Cesar Paludo no inquérito policial, que seria empregado de PAULO CESAR MARTINS e disse 
QUE, a pedido do Sr PAULO CÉSAR MARTINS, proprietário da ESCAVATEC TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA. e então empregador do declarante, acabou aceitando participar do quadro societário da IBM, em razão da falta de pessoas para tanto, QUE nunca recebeu qualquer pro labore relativo ao IBM – INSTITUTO BRASIL MELHOR; QUE devido à inércia do Sr. PAULO CÉSAR em retirar o nome do declarante do IBM, o declarante em outubro de 2013, formalizou uma carta de desligamento do referido Instituto, encaminhando a mesma para o Sr. PAULO CESAR por e-mail, conforme documentos que apresentados no ato do depoimento (ev. 19, pp. 9-10, IPL). (...)
Destaca-se que o depoente disse que se sentiu constrangido a aceitar a proposta, pois era empregado de PAULO CESAR MARTINS, o que é evidentemente natural, dada a situação hierárquica e a dependência econômica inerente à condição de empregado. 
Em Juízo, foram colhidos os depoimentos da informante Clarice Lourenço Theriba e dos acusados (evs. 74-75). 
Clarice Lourenço Theriba foi ouvida na condição de informante porque responde à Ação Penal nº 5062286-04.2015.4.04.7000 juntamente com os denunciados destes autos perante a 13ª Vara Federal desta Subseção Judiciária. 
Em seu depoimento, indagada ao início do depoimento sobre se haveria alguma circunstância que pudesse comprometer a isenção do seu testemunho, em virtude de qualquer tipo de fato ou relação com os acusados, a depoente nada disse. No decorrer do testemunho, todavia, sobreveio notícia de que Clarice Lourenço Theriba responde à Ação Penal nº 5062286-04.2015.4.04.7000 juntamente com os denunciados destes autos perante a 13ª Vara Federal desta Subseção Judiciária, razão pela qual seu depoimento foi convertido à condição de informante, portanto, sem a obrigação de prestar compromisso. 
Clarice disse que foi gestora de 2005 a 2011 no Instituto Confiance junto com CLAUDIA GALI; que a partir de 2011 passou a ser administradora do Instituto Confiance; que estava nesse instituto desde a constituição, trabalhando como empregada com CTPS; que o estatuto não era formado por membros da mesma família; que PAULO CESAR MARTINS era do Instituto Brasil Melhor e CLAUDIA era do Instituto Confiance; questionada sobre o depoimento de Keli Cristina, no inquérito policial, sobre a gestão do IBM pelo casal de acusados, disse não ter conhecimento sobre tal gestão por CLÁUDIA; que não sabia exatamente a atuação do instituto IBM; pela experiência do Instituto Confiance, disse que para a prestação de serviços, tinha algumas pessoas para o serviços, mas posteriormente também contratava pessoas; que não sabia da exigência legal de ter uma equipe prévia para os serviços. 
Note-se que a fragilidade do depoimento prestado por Clarice, somada à circunstância não revelada no início do depoimento sobre o fato de ser corré em relação aos acusados na ação Penal nº 5062286-04.2015.4.04.7000. Considerando, ainda, o conjunto de provas amealhado nos autos, fica demonstrada a falta de credibilidade em relação ao depoimento prestado. 
A respeito de Clarice, oportuna a transcrição de passagem da sentença proferida na ação Penal nº 5062286-04.2015.4.04.7000 (ev. 25.5 do IPL), em que o Juízo abre um item específico sobre a depoente e detalha as suas relações com os acusados, não apenas em relação ao Institituto Confiancce, mas também em relação às demais pessoas jurídicas geridas pelo grupo criminoso do qual participava também Clarice, com plena consciência da ilicitude. 
Digno de relevo, ainda, que Clarice era esposa do falecido Wilson Theriba, que seria o Presidente de fachada do Instituto Brasil Melhor, embora trabalhasse no depósito do Mercado Festval, sendo que ambos teriam plena consciência da gestão do IBM e demais pessoas jurídicas pelos acusados CLÁUDIA APARECIDA GALI e PAULO CESAR MARTINS. 
Na oportunidade, consignou que ‘CLARICE era o braço direito do casal CLÁUDIA e PAULO dentro da organização criminosa’ e que ‘CLARICE participava de forma cooperada no gerenciamento do INSTITUTO CONFIANCCE, do INSTITUTO BRASIL MELHOR e da empresa MED-CALL na parte financeira, contábil, jurídica e administrativa’: (...)
Percebe-se, assim, que o depoimento prestado nesses autos por Clarice foi um exercício de representação por parte da depoente, que se dizia testemunha sem qualquer relação ou interesse na causa penal imputada aos acusados CLÁUDIA e PAULO CESAR. Entretanto, os elementos dos autos demonstram que a depoente tinha pleno conhecimento de que os acusados eram os gestores do Instituto IBM e que seu marido falecido era um simples testa de ferro da entidade. 
Soma-se a isso a condenação, juntada no inquérito policial (ev. 25, IPL), dos acusados PAULO CESAR MARTINS e sua esposa CLÁUDIA GALI, pelos crimes do art. 2º, caput, da Lei nº 12.850/2013 (crime de organização criminosa), dos arts. 312 c.c. 327, § 1º, do Código Penal (crimes de peculato), do art. 1º, § 1º, inciso I, e §4º, da Lei nº 9.613/98, (crime de lavagem de ativos) e do crime do art. 203 do CP (frustração de direitos trabalhistas), em decorrência da denominada Operação FIDÚCIA, proferida nos autos de ação penal nº 5062286-04.2015.4.04.7000/PR, que tramitou perante a 13ª VF de Curitiba-PR. 
Naquela ação penal, a denúncia narrou que os denunciados eram dirigentes e pessoas associadas às organizações sociais civis de interesse público (OSCIPs) Instituto Confiance e Instituto Brasil Melhor e da Pessoa Jurídica Med-Call Sul Serviços Medicos Ltda., as quais prestariam serviços públicos, em especial na área de saúde, em decorrência de Termos de Parceria celebrados com municípios paranaenses, através dos quais, por meio de expedientes diversos, houve desvio de verbas públicas em benefício dos próprios controladores das empresas e de terceiros.
A sentença reconheceu a prática dos crimes acima mencionados quanto aos ora acusados, dentre outros crimes imputados a outros réus. (...)
Tais depoimentos prestados pelos réus em nada alteram os demais elementos constantes dos autos que demonstram, de forma além de qualquer dúvida razoável, a responsabilidade penal dos réus pela sonegação fiscal imputada na denúncia. 
Pelo contrário, as inconsistências, ‘esquecimentos’ de fatos relevantes e fragilidades dos testemunhos, que não explicam fatos contraditórios e curiosos, como a criação de um instituto complexo por pessoas que ocupavam empregos de repositor de mercadorias em um mercado e de motorista, bem como a circunstância de haver depoimentos incriminando os réus e dizendo, inclusive, que houve constrangimento de PAULO CESAR a seu empregado Cesar Paludo a integrar o IBM, somados aos demais elementos de prova já pormenorizados, somente reforçam a procedência da pretensão acusatória. 
Não é crível que o réu PAULO CESAR tenha ingressado no IBM sem sequer saber qual o objeto social do instituto, sem qualquer relação de proximidade com Wilson e sem saber de experiência profissional empresarial anterior de Wilson com atividades na área de saúde e de criação e gestão de OSCIP's ou entidades do gênero; que tenha ‘emprestado’ seu nome para Wilson e outros membros poderem montar o IBM, ainda mais sendo o réu uma pessoa com experiência profissional na área empresarial, com plena capacidade física e mental de compreender as implicações de ‘emprestar’ seu nome para a criação de um IBM que, curiosamente, veio a sonegar elevadas quantias de tributos cuja responsabilidade se está atribuindo a um sujeito que já está falecido e que ocupava a função de repositor de supermercado. 
Como sói ocorrer em processos criminais, a responsabilidade penal é frequentemente atribuída pelos réus a pessoa falecida, cuja punibilidade restou extinta pelo evento morte. 
Ademais, os elementos acima expostos demonstram a contradição da versão apresentada pelos réus com as provas constantes dos autos, no sentido de que não só o Instituto Brasil Melhor, mas também outras entidades eram geridas por CLÁUDIA APARECIDA GALI e PAULO CÉSAR MARTINS, por intermédio de ‘laranjas’, com vistas à prática de atos fraudulentos, sendo que, no caso da presente ação penal, a conduta dos réus resultou na sonegação fiscal de créditos tributários relativos ao IRPJ e seus reflexos (Contribuição Social ao PIS/PASEP, COFINS e CSLL) que totalizaram, acrescidos de juros e multa,